Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736003-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA CUNHA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS ALVES SIEBRA, LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ, SAMIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, KESHININE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA, KELF COSMETICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Ferreira Cunha contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato empresarial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto de bens e proibir a alteração no contrato social das empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME até a dissolução das sociedades empresariais. Fernando Ferreira Cunha relata que é sócio do grupo empresarial composto pelas empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME, Kelf Cosméticos Ltda. ME, Ivory Cosméticos Ltda. e Inovar Cosméticos Ltda., denominado Bellapele Brasília. Declara que possui cinquenta por cento (50%) das quotas societárias das empresas em conjunto com Luiza Aurister Oliveira Torrez. Afirma que consta no quadro societário de Inovar Cosméticos Ltda. e Ivory Cosméticos Ltda., porém figura como sócio de fato nas empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME, uma vez que exerce suas atribuições mediante procurações outorgadas por sócios-fachada. Argumenta que comprovou a sociedade de fato nas empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME na proporção de cinquenta por cento (50%) em conjunto com Luiza Aurister Oliveira Torrez. Relata que foram propostas duas (2) demandas contra ele relativas aos mesmos fatos, cuja pretensão é retirar-lhe das empresas Inovar Cosméticos Ltda. e Ivory Cosméticos Ltda. e excluir seus poderes de administração e de disposição dos bens de todo o grupo econômico (autos n. 0769740-47.2024.8.07.0016 e n. 0772079-76.2024.8.07.0016). Entende que o arresto cautelar dos bens que guarnecem as empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME, inclusive estoque, deve ser determinado, bem como proibir alterações em seus respectivos contratos sociais, de modo a preservar o patrimônio das empresas até a dissolução. Sustenta que preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto de bens e proibir a alteração no contrato social das empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME até a dissolução das sociedades empresariais. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 63393751 e 63393753). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinar o arresto de bens e proibir a alteração no contrato social das empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME até a dissolução das sociedades empresariais. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios dos autos são extensos, porém ainda insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos sem a observância do contraditório. A análise da existência, validade e eficácia das procurações e instrumentos particulares assinados sob a suposta finalidade de viabilizar o exercício de poderes societários por Fernando Ferreira Cunha, na condição de sócio oculto, bem como o encadeamento fático e jurídico dos instrumentos particulares, demanda cognição que excede a via estreita do agravo de instrumento. As alegações de Fernando Ferreira Cunha devem ser apuradas nos autos originários. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. O deferimento de arresto cautelar dos bens que guarnecem as empresas Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME e Kelf Cosméticos Ltda. ME, inclusive das mercadorias expostas e estocadas, é capaz de inviabilizar o exercício empresarial das pessoas jurídicas e acarretar prejuízos irreversíveis. O exercício do contraditório revela-se não apenas adequado, mas imprescindível. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Keshinine Perfumaria e Cosméticos Ltda. ME, Kelf Cosméticos Ltda. ME, Luiza Aurister Oliveira Torrez, Samira Oliveira do Nascimento e Marcus Vinicius Alves Siebra para apresentarem contrarrazões caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator